Tribunal: CARF
Processo: 13868.720021/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.720021/2020-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
FERREIRA & FERREIRA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 30.01.2020, e-fl. 06:
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 15.696.554/0001-42
NOME EMPRESARIAL: FERREIRA & FERREIRA MANUTENÇÃO EM
MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.720021/2020-49
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720021/2020-49

DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 30/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 28/05/2012
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar
pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 15.696.554/0001-42
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Fazendários Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a
acréscimos):
1) Débito - Código da receita : 1107
Nome do tributo : GFIP - MULTA ATRASO/FALTA
Período de apuração: 12/2013
Saldo devedor: R$ 2.000,00
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1Q-B,
incisos IV e V, § 10-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 28a Turma DRJ/08 no 108-003.866, de 15.10.2020, e-fls. 24-26:
Acordam os membros da 28a Turma de Julgamento julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.02.2021, e-fl. 28, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.03.2021, e-fls. 30-34, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DO DIREITO
Fato é que o contribuinte prontamente atendeu as exigibilidades fiscais e
cadastrais, com intuito de regularizar o mais breve possível os débitos que impediam
da empresa conseguir a opção pelo simples nacional.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720021/2020-49

Pois bem, para regularizar as pendencias federais, o contribuinte provou sua
regularidade, perante o fisco da seguinte forma:
a) Quanto ao INSS em aberto no valor de R$ 560,01, o mesmo fez o
recolhimento da guia na data de 25/01/2021;
b) Quanto a multa isolada que estava em fase de execução na na procuradoria
(PGFN), proveniente á atraso na entrega da SEFIP, procedeu o parcelamento na data
25/01/2021, recolhendo consequente a primeira parcela, passando assim o débito para
exigibilidade suspensa, até sua completa quitação, para depois proceder a exclusão do
crédito tributário;
c) Quanto á irregularidade cadastral no Estado de São Paulo, procedeu a
reativação da Inscrição Estadual em 15/01/2021, conforme comprovantes anexos, e
protocolo da REDESIM n° SPN 2178060041, inclusive consultas que atualmente a
empresa está regular, perante o órgão Estadual.
Ademais, portanto, inaceitável o indeferimento do fisco em não conceder a
opção pelo simples nacional ao contribuinte, haja vista que o mesmo se encontra
totalmente regular, conforme documentação comprobatória anexa.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO REQUERIMENTO
Contudo, requer que seja concedida à opção do simples nacional da empresa
supracitada e qualificada, pois a mesma comprovou estar regular perante os fiscos
federais e estaduais, conforme demonstrado acima e com os documentos anexos a este
termo.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
termo de indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal para deferimento da opção pelo
Simples Nacional para o ano-calendário de 2020.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720021/2020-49

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720021/2020-49

contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 30.01.2020, e-fl. 06.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal para que seja
deferida sua opção para todo ano-calendário de 2020. Este fato não está evidenciado nos
presentes autos e ainda ratificado no recurso voluntário. A contestação aduzida pela Recorrente
de deferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2020, por isso, não
pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 28a Turma DRJ/08 no 108-003.866, de 15.10.2020, e-fls.
24-26, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De acordo com o art. 16, caput e §2o, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, a opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, a ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, com
efeitos a partir do ano-calendário da opção.
Segundo o inciso I do §2o do art. 6o da Resolução CGSN no 140/2018
(anteriormente inciso I do §2o da Resolução CGSN no 94/2011), caso seja constatada,
por ocasião da solicitação de opção, qualquer situação impeditiva ao ingresso no
Simples Nacional, a sua regularização no prazo previsto para a solicitação de opção
importará no deferimento da opção.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.863 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720021/2020-49

O contribuinte alega que aguarda o débito ser anistiado pelo o projeto PI-C
96/2018, após ter sua votação concluída e tornar-se lei. No entanto, o PI-C 96/2018
ainda não teve sua votação concluída pelo Congresso Nacional.
Atualmente, o débito relacionado no Termo de Indeferimento encontra-se
inscrito em dívida ativa (fl. 20/21).
Sendo assim, em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
manifestação de inconformidade.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 28a Turma DRJ/08 no 108-003.866, de
15.10.2020, e-fls. 24-26.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital